Tribunal: TCU
Processo: 030.872/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12200/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.872/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Dias da Silva Cabral (XXX.970.937-XX); Elias Costa Chagas (XXX.064.354-XX); Francisco Carlos Barbosa da Silva (XXX.470.247-XX); Israel Delfino dos Santos (XXX.563.427-XX); Jose Manoel Pereira Cabral (XXX.504.507-XX); Rogerio de Oliveira Brasiliense (XXX.323.794-XX); Sergio Luis Arouche Goncalves (XXX.061.957-XX); Sidney Silvio Duarte Monteiro (XXX.706.687-XX); Valdemy Lopes Ribeiro (XXX.872.891-XX); Waldemiro Costa Filho (XXX.330.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.